Tribunal: TJMT
Processo: 1023569-98.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023569-98.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Fornecimento de Energia Elétrica, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SEBASTIAO DA SILVA GREGORIO - CPF: 021.841.411-00 (ADVOGADO), BENEDITO GRACILIANO CAMARGO - CPF: 344.848.681-72 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1023569-98.2021.8.11.0000

Agravo de Instrumento no 1023569-98.2021.8.11.0000

Agravante:
BENEDITO GRACILIANO CAMARGO

Agravado:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.

Proc. origem n° 1046114-39.2021.8.11.0041

10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
–
ENERGIA ELÉTRICA -
SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - VEDAÇÃO ENQUANTO PENDER A DISCUSSÃO SOBRE O DÉBITO - DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS DEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O pedido de tutela de urgência será deferido quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

O ajuizamento de ação em que se discute a existência de débito pretérito obstaculiza o corte de energia, máxime porque não há certeza da legalidade da cobrança enquanto não for dirimida a controvérsia.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1023569-98.2021.8.11.0000

Agravo de Instrumento no 1023569-98.2021.8.11.0000

Agravante:
BENEDITO GRACILIANO CAMARGO

Agravado:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.

Proc. origem n° 1046114-39.2021.8.11.0041

10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento
interposto por
BENEDITO GRACILIANO CAMARGO
de decisão que, na Ação de Obrigação de Fazer, que move em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, ora agravada, indeferiu a tutela de urgência postulada para que seja determinado o restabelecimento do fornecimento de energia.

O agravante alega que ingressou com Ação no 1006216-42.2021.8.11.0001 em desfavor da requerida no 5o Juizado Especial Cível desta comarca, questionando cobrança abusiva em sua conta de energia elétrica.

Aduz que a Turma Recursal declarou inexistente os débitos referentes aos meses de outubro de 2019 a dezembro de 2020 e ainda condenou a requerida a indenizar o autor a título de danos morais o valor de R$3.000,00 (três mil reais).

Informa que mesmo após o trânsito em julgado da decisão, sua energia elétrica foi cortada pela requerida arbitrariamente, motivo pelo qual ajuizou a presente ação.

Pugna pelo provimento do recurso, para deferir a tutela antecipada, determinando que a agravada restabeleça o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora.

Sem Contraminuta
(Id. 117883536 - Pág. 1).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1023569-98.2021.8.11.0000

Agravo de Instrumento no 1023569-98.2021.8.11.0000

Agravante:
BENEDITO GRACILIANO CAMARGO

Agravado:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.

Proc. origem n° 1046114-39.2021.8.11.0041

10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

VOTO

Agravo de Instrumento
interposto por
BENEDITO GRACILIANO CAMARGO
de decisão que, na Ação de Obrigação de Fazer, que move em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, ora agravada, indeferiu a tutela de urgência postulada para que seja determinado o restabelecimento do fornecimento de energia.

O agravante alega que ingressou com Ação no 1006216-42.2021.8.11.0001 em desfavor da requerida no 5o Juizado Especial Cível desta comarca, questionando cobrança abusiva em sua conta de energia elétrica.

Aduz que a Turma Recursal declarou inexistente os débitos referentes aos meses de outubro de 2019 a dezembro de 2020 e ainda condenou a requerida a indenizar o autor a título de danos morais o valor de R$3.000,00 (três mil reais).

Informa que mesmo após o trânsito em julgado da decisão, sua energia elétrica foi cortada pela requerida arbitrariamente, motivo pelo qual ajuizou a presente ação.

Pretende o agravante a concessão da tutela de urgência para determinar que a agravada restabeleça o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a decisão agravada, a fim de conceder a tutela de urgência.

De início, defere-se o benefício da gratuidade de justiça, porquanto demonstrada a alegada hipossuficiência da parte autora.

Pois bem.
No presente caso, em um exame de cognição sumária, própria da espécie, nota-se que
a probabilidade do direito do agravante pode ser verificada pelo fato de
que os débitos cobrados pela requerida são pretéritos e já foram discutidos em outra ação e declarados inexistentes.

Do mesmo modo, observa-se o perigo da demora, requisito para a concessão de qualquer medida cautelar, consubstanciada no fato de o agravante pode ser impedido de utilizar a energia elétrica, o que na vida moderna é de suma importância para qualquer cidadão, por se tratar de bem essencial.

Ademais, o entendimento é de que o ajuizamento de ação em que se discute a existência do débito pretérito obstaculiza o corte de energia, máxime porque não há certeza da legalidade da cobrança enquanto não for dirimida a controvérsia.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - ENERGIA ELÉTRICA - TUTELA DE URGÊNCIA – DETERMINAÇÃO DE NÃO SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS PRESENTES – DECLARAÇÃO DE DÍVIDA INEXISTENTE – INVIABILIDADE EM COGNIÇÃO SUMÁRIA -RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Tratando-se de suposto débito pretérito de consumo de energia elétrica e verificada a discrepância nas faturas nos meses subsequentes, é cabível o deferimento de tutela de urgência para que a concessionária se abstenha de suspender o serviço.

A declaração de inexistência da dívida só é viável após investigação aprofundada em instrução processual. (TJMT -N.U 1001035-34.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2019, Publicado no DJE 01/04/2019)

Agravo de instrumento. Prestação de serviços. Ação declaratória de inexistência de débito cumulado com tutela de urgência. Aumento no consumo de energia elétrica do imóvel do autor. Concessionária que procede à substituição do relógio medidor e efetua a cobrança do valor apurado, bem como daquele referente ao novo medidor. Tutela de urgência deferida para determinar que a concessionária se abstenha de efetuar o corte no fornecimento de energia elétrica em razão dos débitos discutidos, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00, bem como de incluir o nome do autor nos cadastros de inadimplentes, sob pena de multa de R$500,00 por episódio de desobediência. Insurgência da concessionária-ré. Liminar mantida. Aplicação de multa diária em caso de descumprimento. Admissibilidade. Finalidade. Pronto cumprimento da tutela antecipada. Caráter intimidatório e coercitivo da astreinte. Astreintes que têm por finalidade convencer o devedor a cumprir a obrigação de fazer em tempo razoável. Contudo, valor que deve ser limitado a R$15.000,00. Obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Decisão reformada em parte. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2186227-06.2019.8.26.0000; Relator (a): Francisco Occhiuto Júnior; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro de Praia Grande - 2a. Vara Cível; Data do Julgamento: 23/09/2019; Data de Registro: 23/09/2019)

Portanto, neste exame de cognição sumária, logrou o agravante demonstrar a presença dos requisitos que ensejam a concessão da tutela de urgência.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
para reformar a decisão agravada, a fim de conceder a tutela de urgência ao autor para determinar que a concessionária, ora agravada, restabeleça o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora do requerente, até o julgamento de mérito da demanda na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2022